Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710320-30.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO AGRAVADAS: K2 CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME, 7 FOOD SERVICE BRASIL CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004